Tribunal: TJMT
Processo: 1050307-86.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050307-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE - CPF: 411.231.901-00 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1050307-86.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá - MT.

RECORRENTE: LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – PROPOSITURA DE DEMANDA COM PEDIDOS IDÊNTICOS À OUTRA JÁ JULGADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “EX OFFICIO”.

Deve
ser

reconhecida
a
coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC,
quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
(R$ 65,80 – 30/03/2018)
inexistente, Julgando Procedente o pedido contraposto apresentado pela parte recorrida, condenando a parte recorrente ao pagamento do débito, no valor
R$ R$ 1.701,96 (um mil setecentos e um reais e noventa e seis centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.

Dos danos morais.

3.

Do valor indenizatório.

4.

Da improcedência do pedido contraposto.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Prejudicial De Mérito
- Da Coisa Julgada - Ex Officio.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece acolhida tal preliminar suscitada pela recorrente, lastreada na falta de interesse processual a ser tutelado por meio desta demanda, pois que, a demanda ajuizada pela parte recorrida (proc. nº
1046791-29.2020.8.11.0001
), possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, com fulcro
nos §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, “
in verbis”:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2
o
Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3
o
Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§ 4º há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Saliento que, a parte recorrente ingressou com a presente demanda em 08/09/2021, questionando a existência de débito e sua consequente inscrição nos órgãos de proteção crédito, sendo que, tal fato também foi discutido por meio demanda judicializada em 26/10/2019 (proc. nº
1002090-45.2019.8.11.0024
), sendo que, em tal demanda já consta, trânsito em julgado em 22/11/2021.

Por tais razões, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado.

Sendo assim, tendo em vista o reconhecimento da preliminar de coisa julgada de ofício, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de declarar de ofício, o reconhecimento da coisa julgada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art.485, V, do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023